Tribunal: TCU
Processo: 006.944/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5636/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.944/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abiude Nadabe e Silva (XXX.466.703-XX); Andrei Carvalho Ribeiro (XXX.998.363-XX); Daniella Rodrigues Tavares (XXX.001.543-XX); Danila Barros Bezerra Leal (XXX.697.063-XX); Ingred Pereira Cirino (XXX.209.743-XX); Monica Rejane Rodrigues Tavares (XXX.963.614-XX); Raila Carvalho Feitosa (XXX.310.723-XX); Raimundo Geronimo da Silva Junior (XXX.099.733-XX); Suelen Aline de Lima Barros (XXX.826.753-XX); Vanessa Caminha Aguiar Lopes (XXX.529.903-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.